Tribunal: TJES
Processo: 5019857-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019857-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO ALVES JOSE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019857-09.2023.8.08.0012
Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorrido: CARLOS ROBERTO ALVES JOSÉ
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTÃO SENDO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO RÉU, A QUAL NÃO AUTORIZOU, SEQUER SOLICITOU, COM DESCONTOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO A PARTIR DE JANEIRO/2023. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO, O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ALEGA QUE AS CONTRATAÇÕES SÃO REGULARES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica (contrato) entre as partes, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do mesmo e determinar que a ré se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente (id. 35407767). Ainda, condeno a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 825,77, bem como os valores descontados durante o curso do processo, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno a ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso, r
esolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO.
SUSCITA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CASO SUPERADA A PRELIMINAR ARGUIDA, SEJA O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO PARA QUANTIA NÃO SUPERIOR A R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). CASO SE ENTENDA PELA MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO RECORRENTE, OU MESMO PELA SUA REDUÇÃO, REQUER QUE O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA A DATA DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERIDO (FORNECEDOR), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. SEGUNDO SE EXTRAI DOS AUTOS, O RECORRIDO AJUIZOU A DEMANDA ADUZINDO QUE É BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA E QUE NÃO FIRMOU CONTRATO ASSOCIATIVO COM A RÉ, SENDO INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO. POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA, EXPLICO.

EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O SINDICATO, APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR, DE MODO A DEIXAR CLARA A ADESÃO DO ASSOCIADO, CONFORME SE VERIFICA NA GRAVAÇÃO (ID. 8773072 - Pág. 6). ADEMAIS, ENTENDO SER DEMASIADAMENTE COMPLEXO, AO CONSUMIDOR COMUM, ENTENDER O QUE REALMENTE ESTÁ CONTRATANDO, ATÉ MESMO PELA HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA NA PRESENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUNTO A ISSO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO QUE EM SENTENÇA EXPÔS:
“A Requerida, no entanto, não demonstrou a regularidade dessa contratação. A Ré juntou um áudio, no qual é possível claramente verificar que há um terceiro, preposto da ré, ditando para a requerente o que essa deveria dizer para a gravação, evidenciando total desconhecimento pelo autor do que estaria “contratando””.

NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO ASSOCIATIVO OBJURGADO.

DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO GEORREFERENCIAMENTO ETC. OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE, A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) DO AUTOR JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDA/RETIRADA.
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. POR OUTRO LADO,
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO CASO DAS CONTRATAÇÕES DE MODO ELETRÔNICO, AINDA QUE LEGAIS, MUITAS VEZES O CONSUMIDOR ACABA NÃO CIENTIFICADO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODO QUE, NESTES CASOS, APENAS A COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO MESMO (ASSINATURA OU BIOMETRIA) NÃO É SUFICIENTE PARA CERTIFICAR QUE O MESMO DETINHA DO PLENO CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE ADQUIRIU. C
OM EFEITO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO EM CONTRATOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE. ASSIM,
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA EM COMENTO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O CDC PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO
CORRETA
DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR. POSTO ISTO, TENHO QUE,
O SIMPLES TERMO ASSOCIATIVO (FICHA DE SÓCIO) ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL.

DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE ESTE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SINDIAPI. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO OBJURGADO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO, FAZENDO JUS O AUTOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO NA FORMA SIMPLES, PORQUANTO AINDA QUE OS DESCONTOS TENHAM SIDO RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS, ENTENDO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, DEVENDO SER EFETUADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRENTE CONFIGURA A ILICITUDE DE SUA CONDUTA, DIANTE DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LOGO, ESTÁ CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A PARTE RECORRIDA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O REQUERIDO A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)